Tribunal: STF
Processo: ARE 1393424
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, assim ementado (eDOC 6, p. 8):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHEFE DO EXECUTIVO. AFIXAÇÃO FOTOGRAFIAS EM REPARTIÇÃO PÚBLICA. PROMOÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. 1. Consoante art. 37, §1º da CF/88: “A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. “ 2. A conduta do administrador público de afixar sua própria fotografia em repartições públicas viola os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, porquanto tem o escopo de promoção pessoal em total oposição ao fim maior da Administração Pública, qual seja, a supremacia do interesse público. Sentença mantida. Remessa necessária e recurso de apelação conhecidos e desprovidos.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, §1º , da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 8, pp. 11):



    “(...) a afixação de fotos do chefe do Poder Executivo dentro da própria repartição pública tem o condão de dar publicidade e informação aos cidadãos que procuram a Prefeitura e demais órgãos para que possam ter mais acesso a informação e fiscalização para, posteriormente, fazer a devida cobrança ao gestor público, enaltecendo o princípio da transparência.”



    Argumenta-se ainda que (eDOC 8, p. 13):



    “Em que pese o vasto conhecimento jurídico do s nobre s desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO , houve um incomensurável equívoco na proibição na afixação de fotos do chefe do Poder Executivo na própria repartição e órgãos públicos ao subsumir tal proibição na regra contida no art. 37, §1º da Constituição Federal”.



    A Vice-Presidência do TJGO inadmitiu o recurso ante a aplicação do óbice da súmula 279 (eDOC 10).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário, em parecer cuja ementa transcrevo (eDOC 19, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AFIXAÇÃO DE FOTOGRAFIAS EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS. RECONHECIMENTO, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, DE PROMOÇÃO PESSOAL DO PREFEITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E MORALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 37, § 1º, CF/88 E AOS REFERIDOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DESCABIMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS (SÚMULA Nº 279-STF). JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO”.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da remessa necessária e da apelação, assim asseverou (eDOC 6, pp. 5/7):



    “Conforme relatado, trata-se de remessa necessária decorrente de duplo grau de jurisdição e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA contra sentença proferida nos autos da ação civil pública proposta em seu desfavor pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS .



     Cinge-se a insurgência de que a fixação das fotos de Chefe do Poder Executivo Municipal não configura promoção pessoal, tampouco afronta aos princípios da impessoalidade, moralidade e legalidade.



     Pois bem. Consoante art. 37, §1º da CF/88: “A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.



    A aludida redação constitucional consagra o princípio expresso da impessoalidade em sua acepção de ser vedado a vinculação de atividades da Administração à pessoa dos administradores, evitando-se que eles utilizem da máquina pública para sua promoção pessoal, mormente porque toda atuação administrativa deve estar pautada no interesse público e não em interesses particulares.



    (...)



    Em análise ao caso concreto, verifica-se que várias repartições públicas do município de Aparecida de Goiânia continham fotografias do então chefe do Poder Executivo, à época, afixadas em suas paredes, inclusive, sendo ignorado orientação do Ministério Público para a retirada dessas. 



    Desse modo, é explícito que a conduta de afixação de fotografias do Chefe do Executivo apenas tem o escopo de exaltar sua imagem pessoal, e por consequência fazer sua promoção, não havendo que se falar em atendimento aos princípios da publicidade e da informação, vez que qualquer tipo de publicidade ou informação somente pode estar vinculada às ações do governo e não daquele que governa.



    (...)



    Nesse diapasão, a conduta do administrador público de afixar sua própria fotografia em repartições públicas viola os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, porquanto tem o escopo de promoção pessoal em total oposição ao fim maior da Administração Pública, qual seja, a supremacia do interesse público."



    Depreende-se dos fundamentos constantes no acórdão recorrido que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis Federais 8.439/92 e 9.784/99). Dessa forma, resta demonstrada a ocorrência de violação indireta ao Texto Constitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROPAGANDA INSTITUCIONAL. CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA PESSOAL. VEDAÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULA 279/STF. O Supremo Tribunal Federal, interpretando o disposto no art. 37, § 1º, da Constituição Federal, assentou que o “rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos” (RE 191.668, Rel. Min. Menezes Direito). Dessa orientação não divergiu o acórdão do Tribunal de origem. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 631.448-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.08.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 932.128-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.05.2016). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POPULAR. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. PROMOÇÃO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF Nº 279. (...) 2. Para a reforma do acórdão da apelação e o provimento do recurso extraordinário, é imprescindível o reexame de fatos e provas, a fim de concluir que o anúncio promovido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo não representou promoção pessoal de seu prefeito. Incidência da Súmula STF nº 279. (...) 4. Agravo regimental improvido” (RE 198.131-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 18.11.2005). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente